Tribunal: TJBA
Processo: 8134057-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134057-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

APELADO: NATALINO CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 8134057-97.2020.8.05.0001, que julgou procedente o pedido de complementação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 11.137,50, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial para apuração do grau de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT configura cerceamento de defesa, de modo a ensejar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia médica é imprescindível para a aferição do grau de invalidez permanente e o consequente arbitramento do valor da indenização no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, salvo quando houver nos autos elementos probatórios robustos que a tornem desnecessária.

A ausência de produção da prova pericial, sem justificativa plausível, configura cerceamento de defesa e impede o adequado julgamento da lide, especialmente quando a parte recorrente impugna expressamente a extensão da invalidez alegada.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA reconhece que, em casos análogos, a inexistência de perícia justifica a anulação da sentença para viabilizar a produção da prova técnica essencial à solução da controvérsia.

No caso concreto, não houve a realização de perícia médica por perito nomeado pelo juízo, sendo imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oportunizar a prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, quando necessária à apuração do grau de invalidez, configura cerceamento de defesa.

É nula a sentença proferida sem a realização de prova pericial essencial à definição do direito discutido nos autos.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 370, 373, I, e 355, I;

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8071769-16.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 10.11.2022; (TJ-CE - Apelação Cível: 02042683420248060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134057-97.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
e como apelada
NATALINO CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.